Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712417-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO LUCAS ALVES DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo como paciente JOÃO LUCAS ALVES DIAS (nascido em 17/02/1996 – 26 anos), e autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, no bojo dos autos no 0706245-27.2022.8.07.0007. Insurge-se a impetrante especificamente contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais). Argumenta que o paciente está desempregado, e que nem ele, nem seus familiares possuem condições de arcar com o pagamento da caução pecuniária para ser posto em liberdade. Relata que ele está custodiado desde 08/04/2022 e que a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no caso concreto, acabou se revelando equivalente à prisão preventiva. Aduz que incide a previsão legal dos arts. 325 e 350 do Código de Processo Penal, que determina a concessão da isenção da fiança na hipótese de o réu ser pobre. Argumenta que “há outras medidas cautelares que podem garantir a vinculação do paciente ao processo, como a obrigação de atualização de telefone e endereço e o comparecimento periódico ao juízo.” Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata concessão de liberdade provisória – sem fiança. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 155 do Código Penal, pela subtração de um celular. Durante a audiência de custódia restou regularmente a concedida a liberdade provisória mediante fiança no valor de seiscentos reais. Pois bem. Verifica-se que ultrapassado considerável espaço de tempo – dezessete dias sem o pagamento da fiança, razão pela qual o paciente continua custodiado. Nessa linha, apesar de a decisão que determinou a cautelar não ser manifestamente ilegal, os fatos que a sucederam deixam clara a situação equivalente à prisão preventiva a que o paciente está submetido, a qual deve ser combatida. Ora, a decisão que arbitra o pagamento de fiança, consoante o disposto no artigo 327 (e seguintes) do CPP, tem por escopo garantir um vínculo estável entre o Poder Judiciário e o acusado/réu em persecução penal, enquanto necessário se fizer. É uma das opções dadas pelo legislador. Nessa esteira, convém reforçar que "a fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação" (Acórdão 1145791, 07000159220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019). Em outros termos, a fiança se constitui, em verdade, em um ônus temporário que cabe ao acusado suportar até que sejam realizados os principais atos do processo penal. No entanto, a cautelar não pode ser restringir a liberdade do acusado a ponto de se converter em prisão preventiva. No caso, ao que parece argumento de que o acusado está nítida e manifestamente constrangido em sua liberdade de ir e vir por não arcar com o montante fixado a título de fiança, se mostra de todo razoável, até porque a decisão em que se concedeu a aludida liberdade provisória (com fiança) se deu no início do mês corrente (08/04/2022), podendo se concluir, de forma tranquila, que o paciente não teve condições de pagar o valor ali consignado. De forma mais objetiva, em análise perfunctória, típica desse tipo de provimento liminar, vislumbro razão nos argumentos apresentados pela Defensoria Pública, haja vista que restou razoavelmente comprovado que o paciente não possui condições de arcar, no momento, com o pagamento de uma fiança acoplada à liberdade provisória que lhe foi conferida. É o caso, portanto, de acatar os argumentos do writ. Assim, DEFIRO A LIMINAR vindicada, no sentido de afastar a integralidade da fiança imposta pelo Juízo singular, nos termos do inciso I do § 1o do artigo 325, combinada com o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, sujeitando-se às obrigações previstas nos arts. 327 e 328 do CPP, de modo a autorizar a colocação do paciente imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Atribuo a esta decisão força de alvará de soltura. Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Brasília, 25 de abril de 2022 14:01:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator